Tribunal: TJSP
Processo: 1072797-14.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Prestação de serviços. Relação de consumo. Alegação de evento climático extremo que caracteriza ocorrência de força maior. Excludente de responsabilidade civil. Descabimento. Rejeitada a excludente de ilicitude. Evento que se caracteriza por fortuito

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Prestação de serviços. Relação de consumo. Alegação de evento climático extremo que caracteriza ocorrência de força maior. Excludente de responsabilidade civil. Descabimento. Rejeitada a excludente de ilicitude. Evento que se caracteriza por fortuito interno relacionado a natureza da prestação do serviço da apelante. Dano moral caracterizado e fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dano material não comprovado inequivocamente. Indevido. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.